Tribunal: STJ
Processo: 0000913-11.2015.4.01.3809
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1960576 - MG (2021/0296704-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO
LTDA
ADVOGADOS
: ACHILES AUGUSTUS CAVALLO - SP098953
ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734
PATRICIA CRISTINA CAVALLO - SP162201
CRISTIANE FERNANDES SABA DE MORAES - SP211192
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA DO STF. TEMA OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO NO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INAPLICABILIDADE DO ART.
1.032 DO CPC. PROVIMENTO NEGADO.
1. Sempre que o Tribunal de origem decide uma questão com fundamento
eminentemente constitucional, é inviável sua revisão pelo Superior Tribunal de Justiça
por implicar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF),
estabelecida no art. 102 da Constituição Federal.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento de que é
inviável a adoção da regra do art. 1.032 do Código de Processo Civil (CPC) quando há
recurso extraordinário interposto nos autos, embora inadmitido na origem, uma vez que
a incidência da regra pertinente ao princípio da fungibilidade é devida quando
erroneamente interposto o recurso especial contra questão de natureza
exclusivamente constitucional, e a parte recorrente não interpôs recurso extraordinário
no tocante ao capítulo decisório de fundamento constitucional.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50782102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 296e147b-9c6d-4206-ab74-9c0e24941caa

Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50782102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 296e147b-9c6d-4206-ab74-9c0e24941caa

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1960576 - MG (2021/0296704-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO
LTDA
ADVOGADOS
: ACHILES AUGUSTUS CAVALLO - SP098953
ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734
PATRICIA CRISTINA CAVALLO - SP162201
CRISTIANE FERNANDES SABA DE MORAES - SP211192
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA DO STF. TEMA OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO NO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INAPLICABILIDADE DO ART.
1.032 DO CPC. PROVIMENTO NEGADO.
1. Sempre que o Tribunal de origem decide uma questão com fundamento
eminentemente constitucional, é inviável sua revisão pelo Superior Tribunal de Justiça
por implicar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF),
estabelecida no art. 102 da Constituição Federal.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento de que é
inviável a adoção da regra do art. 1.032 do Código de Processo Civil (CPC) quando há
recurso extraordinário interposto nos autos, embora inadmitido na origem, uma vez que
a incidência da regra pertinente ao princípio da fungibilidade é devida quando
erroneamente interposto o recurso especial contra questão de natureza
exclusivamente constitucional, e a parte recorrente não interpôs recurso extraordinário
no tocante ao capítulo decisório de fundamento constitucional.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL da decisão
de fls. 806/809, em que conheci parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, a
ele neguei provimento com os seguintes fundamentos:
(a) inexistência de violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC),
pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida; e
Documento eletrônico VDA49978832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:03
Código de Controle do Documento: 9d3bbaa6-7554-47db-b72b-a6b4bae574d9

(b) o acórdão recorrido possui fundamento eminentemente constitucional, o
que torna descabida sua revisão pela via do recurso especial.
A parte agravante alega que o fundamento constitucional do acórdão é
meramente reflexo, não sendo eminentemente constitucional, pois a questão diz
respeito ao alcance do conteúdo de lei ordinária e sua regulamentação por meio de
decreto presidencial.
Afirma que, caso o relator entenda pela prejudicialidade da análise do
recurso especial, deve enviá-lo ao STF, na forma do art. 1.031, § 2o e 3o, do CPC.
Impugnação apresentada às fls. 821/828.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
Quanto ao ponto controvertido, objeto do recurso especial – equiparação
dos atacadistas às empresas industriais para fins de cobrança do Imposto sobre
, o TRIBUNAL
Produtos Industrializados (IPI), à luz do Decreto 8.393/2015 –
REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO realmente decidiu com fundamento unicamente
constitucional (fls. 373/374):
A hipótese de incidência tributária nasce com o ingresso, i
,
n abstracto
no sistema normativo, de uma determinada circunstância de fato ou de fatos,
descrita em momento anterior à sua própria concretização. Para que tal
circunstancia ingresse no sistema normativo vigente, se faz necessário que
seja posta — positivada — pela via competente. É este o entendimento
doutrinário a respeito:
[...]
Desta forma, para que o sistema normativo seja válido e harmônico, se
faz necessário que a via legislativa de acesso à descrição hipotética seja
constitucionalmente adequada, sob pena de todo o arcabouço normativo
positivo construído restar contaminado pela eiva da ilegalidade e da
inconstitucionalidade, seja esta direta ou reflexa.
No caso em apreço, é o artigo 7° caput da Lei n.° 7.798/1989 que
expressamente
equipara
os
estabelecimentos
atacadistas
aos
estabelecimentos industriais, para fins de hipótese de incidência do IPI. Vale
destacar que a hipótese de incidência abrange, inclusive, estabelecimentos
pertencentes ao mesmo grupo econômico (§ 1° do retro citado artigo).
A inclusão dos produtos afeitos à comercialização pelos
estabelecimentos atacadistas, levada a efeito por meio do Decreto n.° 8.393
/2015, em análise empírica, não fere o sistema normativo que trata da
matéria.
Entretanto, ao se empreender a interpretação sistemática, percebe-se
que a via utilizada pelo legislador que equipara os estabelecimentos
atacadistas (ainda que do mesmo grupo econômico) aos estabelecimentos
Documento eletrônico VDA49978832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:03
Código de Controle do Documento: 9d3bbaa6-7554-47db-b72b-a6b4bae574d9

industriais para fins de cobrança do IPI, se deu por meio de lei ordinária (Lei
n.° 7.798/1989).
Decerto que a equiparação, já exaustivamente acima mencionada,
está prevista no artigo 51, II do CTN que assim prescreve:
"Art. 51. Contribuinte do imposto é:
II— o industrial ou quem a ele a lei equiparar."
Também é certo que o artigo 7° da Lei n.° 7.798/1989, ao determinar a
equiparação entre empresas industriais e atacadistas, traz novo sujeito
passivo da obrigação tributária ao sistema normativo em comento (hipótese
de incidência tributária do IPI).
Desta feita, entendo que a ilegalidade reside em momento anterior ao
da publicação do Decreto n.° 8.393/2015, vez que, a lei prevista no artigo 51,
inciso II, do CTN há de ser lei complementar, pois, conforme já acima dito,
ao efetuar a equiparação prevista no artigo 7° da Lei n.° 7.798/1989, criou-se
novo contribuinte do IPI, o que somente poderia ocorrer pela via
constitucional prevista no artigo 146, inciso III, alínea "a" da Constituição
Federal.
Assim, tomando o entendimento doutrinário do Prof. Tércio Sampaio
Ferraz Jr., que ao analisar o "ser sistema" vislumbra nele dois elementos
fundamentais: o repertório — conjunto de normas jurídicas e a estrutura —
relação entre normas.
, entendo haver irremediável vício de estrutura,
In casu
- na medida em que a via eleita não atende ao comando do artigo 51, inciso
II, do CTN e, via reflexa, à norma constitucional do artigo 146, inciso III,
alínea "a", da CF.
Ratificado por esta colenda Sétima Turma nesta assentada, o
indeferimento do pedido da Associação Brasileira da Indústria de Higiene
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) (fls. 195/202) para admissão
no feito na qualidade de AMICUS CURIAE ou de terceiro interessado.
Pelo exposto, dou provimento à apelação para afastar a incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI sobre a venda de produtos de
higiene pessoal e perfumaria, nos termos da fundamentação.

Na hipótese de o Tribunal de origem decidir a controvérsia com fundamento
eminentemente constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo Superior Tribunal
de Justiça via recurso especial, a uma, porque esse recurso se destina a uniformizar a
interpretação do direito federal infraconstitucional e, a duas, porque implicaria a
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecida no art.
102 da Constituição Federal.
Não obstante a citação do art. 51, II, do Código Tributário Nacional (CTN)
para conceituar o contribuinte industrial para fins de recolhimento do IPI, o acórdão
recorrido concluiu que a definição de contribuinte por meio de decreto presidencial
infringiu o art. 146, III, da Constituição Federal (CF), segundo o qual cabe à lei
complementar definir os contribuintes do imposto em comento.
Registro que é inviável a adoção da regra do art. 1.032 do CPC quando há
recurso extraordinário interposto nos autos, uma vez que a incidência da regra
pertinente ao princípio da fungibilidade é devida quando erroneamente interposto o
recurso especial contra questão de natureza exclusivamente constitucional, e a parte

Documento eletrônico VDA49978832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:03
Código de Controle do Documento: 9d3bbaa6-7554-47db-b72b-a6b4bae574d9

recorrente não interpôs recurso extraordinário no tocante ao capítulo decisório de
fundamento constitucional.
Confiram-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO
EMBARGADO CAPAZ DE JUSTIFICAR OS ACLARATÓRIOS. QUESTÃO
RELATIVA AO ART. 2.o-A DA LEI N.o 9.494/97 NÃO EXAMINADA NO
ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRE O TEMA.
QUESTÃO ATACADA POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO
NO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.032
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. Interposto o recurso extraordinário contra acórdão do tribunal de
segundo grau, é inaplicável o comando normativo contido no art. 1.032 do
Código de Processo Civil de 2015, segundo entendimento do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RE no AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n.
1.515.688/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
20/6/2018
7/8/2018

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. PIS E COFINS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
OPTANTE PELO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO DO SIMPLES
NACIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO EM FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.032 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
III - A aplicação do art. 1.032 do Código de Processo Civil se limita às
hipóteses em que o recorrente deixa de interpor o recurso extraordinário, o
que não ocorreu na hipótese dos autos.
[...]
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.128.947/AM, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
27/5/2024

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA. QUESTÃO SOLUCIONADA COM BASE EM DISPOSITIVO DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1.032 DO CPC. NÃO CABIMENTO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO E RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS DE
ARMAZENAMENTO DE AGROTÓXICOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF.
1. O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se
constituindo em instrumento processual destinado a revisar acórdão com
base em fundamentos eminentemente constitucionais, tendo em vista a
Documento eletrônico VDA49978832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:03
Código de Controle do Documento: 9d3bbaa6-7554-47db-b72b-a6b4bae574d9

necessidade de interpretação de matéria de competência exclusiva da
Suprema Corte.
2. A regra contida no art. 1.032 do CPC diz respeito à hipótese em que
parte recorrente, por equívoco, maneja recurso especial visando a atacar
fundamento constitucional existente no acórdão recorrido, o que não é o
caso dos autos, haja vista que houve também a interposição de recurso
extraordinário.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.895.280/RS, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
16/5/2024

Destaco que essa orientação é adotada também na hipótese em que o
recurso extraordinário é inadmitido pelo Tribunal de origem, haja vista que "a disciplina
do livre trânsito dos recursos excepcionais (art.1.032 do CPC/2015) somente é
aplicada quando há erro grosseiro da parte, que maneja recurso especial, visando
atacar diretamente matéria constitucional (ou vice-versa). No caso dos autos, o recurso
extraordinário foi interposto, na origem, e inadmitido, situação que não configura o
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.527.942/SP, relator
requisito do instituto de livre trânsito"
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
15/4/2024
18/4/2024
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49978832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:03
Código de Controle do Documento: 9d3bbaa6-7554-47db-b72b-a6b4bae574d9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.960.576 / MG
Número Registro: 2021/0296704-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009131120154013809 9131120154013809
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
ADVOGADOS
: ACHILES AUGUSTUS CAVALLO - SP098953
ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734
PATRICIA CRISTINA CAVALLO - SP162201
CRISTIANE FERNANDES SABA DE MORAES - SP211192
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
ADVOGADOS : ACHILES AUGUSTUS CAVALLO - SP098953
ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734
PATRICIA CRISTINA CAVALLO - SP162201
CRISTIANE FERNANDES SABA DE MORAES - SP211192
TERMO
Documento eletrônico VDA50754529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:27
Código de Controle do Documento: 7370f110-cae1-412a-b526-6d6beb49ce02

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:27
Código de Controle do Documento: 7370f110-cae1-412a-b526-6d6beb49ce02